Tribunal: TJMT
Processo: 1023260-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023260-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (AGRAVANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO E A
USÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE
CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT– RECURSO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

Não há como reconhecer a continuidade delitiva se embora se trate de crimes da mesma espécie e praticados com proximidade temporal, resta claro pela prova produzida que entre um delito e outro na sua consumação inexistiu qualquer unidade de desígnios, ou seja, pretensão de que o subsequente fosse um prolongamento ou uma sequência do delito antecedente.
In casu
, para cada crime houve preparação prévia e autônoma, não sendo possível aplicar a continuidade delitiva ao criminoso habitual que comete sucessivos ilícitos, fazendo disto um meio de vida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA
,
contra decisão anexada sob o Id.
150324653 – ff. 11/13
, na qual se
indeferiu
o pedido de reconhecimento da
continuidade delitiva
entre os crimes
perpetrados no período de 2012 e 2015.

Nas
razões
(Id.
150324652 – ff. 4/10
),
a Defesa sustentou, em suma, que os crimes referentes às ações penais n. 0008119-44.2012.8.11.0002 e 0014977-68.2012.8.11.0042, e ações penais n. 0007541-53.2015.8.11.0042, 0014625-08.2015.8.11.0042, 0019381- 60.2015.8.11.0042, 0006982-22.2015.8.11.0002 e 0014655-66.2015.8.11.0002 foram
praticados em continuidade delitiva, porque nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Nas
contrarrazões
, o MP
pugna o
desprovimento
do agravo (Id.
150324656 – ff. 18/24
).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(Id.
150324657 – f. 26
).

A d.
PGJ
, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
152670684 – ff. 1142/1146
):

“
Sumário: Recurso de agravo em execução penal – Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo majorado – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos do artigo 71 do Código Penal – Situações distintas e sem qualquer relação subjetiva de desdobramento de um crime para o outro – Desígnios autônomos – Configurada a habitualidade delitiva. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o
PEP n.
0005696-20.2014.8.11.0042
, o agravado possui
7 condenações
:

1 - Guia n. 0008119-44.2012.811.0002
, condenado à pena de 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e extorsão, ocorrido em 28/04/2012, na cidade de Várzea Grande/MT;

2 - Guia n. 0014977-68.2012.811.0042
, sentenciado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em 21/04/2012, na cidade de Cuiabá/MT;

3 - Guia n. 0007541-53.2015.811.0042
, condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em 10/02/2015, na cidade de Cuiabá/MT;

4-

Guia n. 0019381-60.2015.811.0042
, sentenciado à pena de 06 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em 09/03/2015, na cidade de Cuiabá/MT;

5 - Guia n. 0014655-66.2015.811.0002
, sentenciado à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em 23/03/2015, na cidade de Várzea Grande/MT;

6 - Guia n. 14625-08.2015.811.0042
, sentenciado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em 02/03/2015; cidade de Várzea Grande/MT;

7 - Guia n. 0006982-22.2015.811.0002
, sentenciado à pena de 14 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ocorrido em 17/03/2015, cidade de Várzea Grande/MT.

Ao afastar a aplicação do crime, o d. Magistrado entendeu que as p
ráticas delituosas não guardam relação entre si e que, na verdade, resta evidente a habitualidade delitiva.

E realmente, não obstante reconheça a presença de alguns requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, vejo que as dinâmicas dos fatos não guardam
nenhum vínculo entre si:

No tocante à
Ação Penal n.

0014977-68.2012
, o agravante praticou um assalto no dia
21/04/012
, na cidade de
Cuiabá/MT
tendo, em concurso de agentes, entrado na casa de
Keyla
e
Anderson
, e após amarrar as mãos e tapar as bocas das vítimas com fitas adesivas, subtraído de lá vários objetos.

Depois, quanto aos
Autos de n. 0008119-44.2012
, vejo que o agravante foi condenado pela prática, em
28/04/2012
, dos crimes de capitulados no art.157, §2°, I e II (roubo qualificado) c/c art. 158, § 3o, CP (Extorsão Qualificada), na cidade de
Cuiabá/MT
, porque, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, rendeu a vítima
Evinei do Espírito
– em via pública -, mantiveram-na sob cárcere, fizeram compras e saques com seu cartão de crédito, e subtraíram o seu veículo.

No que se refere à
Ação Penal n. 0007541-53.2015
, o agravante, na data de
10/02/2015
,
nesta Capital
, em concurso de agentes, invadiu a igreja Nossa Senhora do Guadalupe e, após render alguns funcionários, subtraiu deles aparelhos celulares e dinheiro;

Quanto à
Ação Penal

n. 0014625-08.2015,
consta que

no dia
02/03/2015
, mais uma vez em concurso de pessoas e armado, o agravante entrou na empresa “Coxipó Express”, em
Cuiabá/MT
, e de lá, subtraiu bens da empresa e objetos das vítimas presentes.

Na
Ação Penal n. 0019381-60.2015.
, há condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em concurso de agentes, e os autos dão conta de que no dia
09/03/2015
, o agravante, de início, se fez passar por cliente e entrou na empresa G&N Gás e Água,
nesta Capital
; depois, enquanto fingia comprar um galão de agua, o corréu entrou no local e anunciou o assalto.

Nos autos da ação penal n.
0014655-66.2015.8.11.0042
, consta que no dia
23/03/2015
, o agravante e seu comparsa, entraram na empresa “Top gás”, na cidade de
Várzea Grande/MT
, e lá, depois de trancar os portões, mediante uso de arma de fogo subtraíram bens e vítimas das vítimas presentes.

Finalmente, quanto à Ação Penal n.

0006982-22.2015.8.11.0042
, há condenação pela prática de dois roubos qualificados praticados em
Várzea Grande/MT
, além de Porte Ilegal de arma de fogo; pelo que consta, no dia
17/03/2015
, o agravante e comparsa assaltaram, em via pública, a vítima
Eunice
e depois, em
26/03/2015
, roubaram a empresa Fortaleza Gás”.

Nota-se, portanto, que apesar de se tratar de crimes da mesma espécie,
além
de
não existir unidade de desígnios
ente as condutas,
há distinção no modo de execução.

Com efeito, as Guias
0008119-44.2012.811.0002
e
0014977-68.2012.811.0042
tratam de fatos ocorridos no mesmo mês (
abril/2012
), mas no primeiro. o agravante entrou em um imóvel para efetuar o roubo, chegando inclusive a restringir a liberdade das vítimas, amarrando-as com fita adesiva; no segundo os agentes abordaram a uma vítima em via pública, roubaram-lhe o veículo e ainda, praticaram o crime de extorsão qualificada, mantendo-a sob domínio, enquanto faziam compras e sacavam dinheiro com o cartão de crédito.

Em relação aos delitos praticados as Guias
0007541-53.2015.811.0042
,
0019381-60.2015.811.0042, 0014655-66.2015.811.0002, 0014625-08.2015.811.0042
e
0006982-22.2015.811.0002,
os fatos possuem proximidade temporal (
março/2015
) e todos consistem em roubos cometidos pelo agravante em concurso de pessoas e uso de arma de fogo; contudo, tais semelhanças não bastam ao reconhecimento do crime continuado, principalmente se levarmos em conta que não há unidade de desígnios entre eles, as condutas foram isoladas e não há
qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra.

No caso em exame se está diante de pessoa que utiliza o crime de roubo como meio de vida, e sendo criminoso habitual, fica afastada a possibilidade de emprego da norma do art. 71 do CP, que tem como escopo beneficiar aquele criminoso eventual, que se vê ligado a alguns delitos perpetrados em seguida, por circunstâncias inesperadas, sem maior desejo do condenado em realizá-los naquele momento, tratando-se de desdobramento não usual.

Não se deve confundir a habitualidade criminosa, sem qualquer liame a vincular uma empreitada criminosa às demais, com a
fictio juris
da continuidade delitiva, cuja configuração se perfaz com a homogeneidade de circunstâncias de cada delito, de modo que os subsequentes possam ser considerados como desdobramento dos antecedentes.

Reiterada é a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a conceituação da continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, que conjuga elementos objetivos com o elemento subjetivo, sendo imprescindível perquirir a existência de unidade de desígnios e objetivos.

Destaco deste e. TJMT

“A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC no 245.630/SP). Não há crime único se os delitos foram praticados em bairros diferentes e houve variações no modo de execução, tratando-se de atos independentes entre si, com novas conjugações de vontades (STJ, HC 321063/SP; HC 735310/SP). ‘Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra. ” (TJMT, AgExPe no 72817/2017). (N.U 1015127-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Idêntico é o posicionamento do STJ:

“(...). 2. A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 3. Hipótese em que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que (...) as condutas denotarem habitualidade criminosa e não continuidade delitiva, ausente a unidade de desígnios.” (AgRg no HC n. 745.388/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Assim, beneficiar o criminoso habitual, que está acostumado a infringir a ordem jurídica e social, sem qualquer temor à ação repressiva do Estado - no presente caso -, com a aplicação da pleiteada benesse, significaria negar aplicação aos princípios norteadores do Direito Penal e incentivar a prática reiterada de ilícitos, pois, seria mais benéfico a este agente cometer mais de uma infração a cada vez que fosse delinquir.

Com essas considerações,
em consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023